Tribunal: TJDFT
Processo: 0710066-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL PENAL. JUÍZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS E JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ÁGUAS CLARAS/DF. CONEXÃO PROBATÓRIA. PROVA DE UMA INFRAÇÃO QUE INFLUI DIRETAMENTE NA OUTRA. ARTIGO 76, INCISO III, DO CPP. PRINCÍPIO DA ECONOMIA E DA CELERIDADE PROCESSUAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. A conexão probatória ou instrumental, prevista inciso III do art. 76 do CPP, pressupõe que a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influencie na comprovação de outro delito, o que demandará o julgamento em conjunto das ações penais, a fim de que haja, por meio de um único quadro de provas mais amplo e integralizado, melhor conhecimento dos fatos, com o intuito de evitar a contradição e a disparidade dos direitos entre os julgados, assegurando-se ainda a observância do princípio da celeridade e da economia processual.
2. Somente estará sujeita à Lei Maria da Penha a violência perpetrada contra a mulher. No entanto, ante a conexão probatória entre os delitos, é perfeitamente possível a reunião dos feitos perante o Juizado Especializado, eis que possuem interdependência das provas.
3. DECLAROU-SE A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.